Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. ADJUDICAÇÃO PERFEITA E ACABADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS POSSUIDORES. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL NÃO ACOLHIDA.
1. Nos termos do art. 675 do CPC, os embargos de terceiro devem ser opostos até cinco dias depois da adjudicação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. O prazo pode ser flexibilizado caso o possuidor não tenha ciência da constrição judicial, contando-se o prazo a partir da imissão do adjudicante na posse.
2. No caso concreto, os embargantes tinham inequívoca ciência da constrição que pesava sobre o bem antes da imissão na posse, e só opuseram embargos de terceiro um ano após terem sido notificados da adjudicação.
3. A alegação de desconhecimento da lei não é argumento apto a justificar a inércia dos embargantes, que, cientes da adjudicação, deixaram de exercer o seu direito de defesa.
4. O pedido de indenização pelo uso do bem deve ser direcionado àquele que efetivamente ocupava o imóvel.
5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.